Tribunal: TJDFT
Processo: 0753406-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0753406-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANAH PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA, CARLOS MAGNO SANTANA COSTA AGRAVADO: ROGERIO RODRIGUES BARBOZA, MARCELO TRINGONI, FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por Manah Participações Societárias Ltda e por Carlos Magno Santana Costa contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos do processo no 0726397-86.2024.8.07.0020, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Em decisão (ID 67306644), em sede de plantão, o pedido de liminar foi deferido para determinar que os recorridos se abstenham de proceder à transmissão, ao vivo, por meio de videoconferência, designada para o horário de 20h30min do dia 14 de dezembro de 2024. Em decisão (ID 67525135) foi confirmado o deferimento de antecipação de tutela recursal em sede de plantão (ID 67525135). Manifestação dos agravantes (ID 68077907). Preparo recolhido (ID 67299423). É o relatório. Decido. Observa-se que as partes recorrentes pleiteiam que seja obstada a realização da live prevista para o dia 14/12/2024 com arbitramento de multa em caso de descumprimento. O pedido do recorrente foi procedente em sede de Plantão e confirmado por esta Relatoria. Com efeito, com o deferimento da medida liminar requerida em sede de Plantão (ID 67306644) e confirmada por esta Relatoria (ID 6752513), e, ainda, considerando que o pedido diz respeito a obstar realização de live em 14/12/2024, há perda superveniente do objeto do Agravo Interposto, razão pela qual JULGO PREJUDICADO O RECURSO. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital